Tribunal: TJDFT
Processo: 0728271-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE RESERVA DE VALORES SOBRE IMÓVEL INDICADO COMO OBJETO DE PENHORA JÁ ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA. PROCESSO EM TRÂMITE NA JUSTIÇA DO TRABALHO. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. ÔNUS DO CREDOR. ARTIGOS 524, VII C/C 798, II, "C" DO CPC. AUSÊNCIA DE PENHORA AVERBADA JUNTO À MATRÍCULA DO IMÓVEL INDICADO PELO EXEQUENTE. REGRA DO ART. 373, CPC. ÔNUS PROCESSUAL DE QUEM ALEGA. APONTAMENTO DE PENHORA EM IMÓVEL DIVERSO. FORMULAÇÃO DIRETAMENTE NO JUÍZO EM QUE OCORRE A EXPROPRIAÇÃO, OBSERVADA A ORDEM LEGAL DE PRIORIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

1. Não havendo qualquer prova que demonstre o sustentado pelo agravante, de penhora do imóvel apontado para responder pelos impostos indicados em exação fiscal, de dívida tributária relacionada à cobrança de IPTU e TLP, créditos já constituídos e regularmente inscritos, sobre o qual sustenta fazer jus à reserva de valores do imóvel objeto da exação arrematado em hasta pública no âmbito da Justiça do Trabalho; não há como dar guarida ao pleito recursal se o agravante descurou-se do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, I, do CPC) já que é ônus do exequente indicar/localizar bens passíveis de penhora.

2. Nos termos do art. 373, do CPC, cabe ao autor comprovar, mesmo que minimamente, o direito alegado; cabendo ao réu provar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos desse direito. Não há como se deferir a ordem de reserva de valores sem identificação precisa da confluência da parte devedora, da comprovação da hasta pública do imóvel constrito, etc.

3. Analisando detidamente tanto os autos desta pretensão recursal como os autos da execução fiscal originária, não se vislumbra qualquer comprovação acerca da alegada arrematação eventualmente ocorrida nos autos do Processo no 0824900-37.2005.5.10.0001, os quais, segundo o afirmado, tramitam na Justiça do Trabalho. Artigos 524, VII c/c 798, II, "C" do CPC. Ônus processual do exequente.

Agravo de instrumento improvido.